Tribunal: STF
Processo: RE 1365502
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):



    “APELAÇÃO. Ação monitória. Taxas de manutenção e conservação de loteamento fechado. Obrigatoriedade de contribuição dos requeridos que decorre, como provado pela autora: (a) da pré-existência de lei municipal (nº 8.736/96, de Campinas) ao loteamento, acometendo à Associação de Proprietários a gestão e a conservação das áreas públicas daquele loteamento fechado, assim como de serviços ali estatuídos; (b) da previsão, no contrato da alienação original do lote, da obrigação de associação, assim como da efetiva entrega dos estatutos sociais e da constituição da taxa de manutenção e conservação – obrigação essa que se transmitiu aos réus, pela alienação onerosa do imóvel; (c) do registro, junto à Serventia Extrajudicial, dos estatutos sociais, devidamente aceitos pelo comprador originário; e, (d) da efetiva prestação dos serviços em prol da coletividade pela Associação autora. Inadimplemento dos réus que, qualificado pelo pagamento das parcelas estilares de janeiro de 2009 a novembro de 2015, qualifica-se como genuíno 'venire contra factum proprium' e, se aceito judicialmente, importaria em enriquecimento sem causa. Obrigação de pagar reconhecida. No atinente aos valores, os demandados não produziram prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora (art. 373, II, CPC), de sorte a ser devido o pagamento das verbas apontadas na inicial, assim como daquelas vencidas no curso da demanda. Sentença em conformidade com o Tema nº 882 dos Recursos Repetitivos (STJ) e o Tema nº 492 da Repercussão Geral (STF) e, por isso, mantida. Observação, contudo, quanto ao marco inicial da fluência dos juros moratórios (data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual). Majoração da verba honorária para 17% do valor atualizado da condenação. RECURSO DESPROVIDO, com aumento da verba honorária e observação.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 11, p. 8):  



     



    “Incontroverso que os recorrentes em momento algum aderiram ou estão regularmente representados perante a Associação recorrida. 



    Não há o indispensável termo de adesão voluntária. 



    Cuidou o V. Acórdão hostilizado em erigir os pagamentos voluntariamente realizados pelos recorrentes entre janeiro de 2009 a novembro de 2015 como “associação tácita”, cuja negativa encerraria ao seu sentir “genuíno 'venire contra factum proprium' e, se aceito judicialmente, importaria em enriquecimento sem causa”. 



    Olvidou, assim, que as disposições do art. 5º, XX, encerram garantia individual que só pode ser superada nos termos do quanto decidido com repercussão geral por esse C. Supremo Tribunal, ou seja, com expressa adesão aos atos constitutivos da associação recorrida. O que, não ocorre na espécie.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    O tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, asseverou que (eDOC 9, p. 5):



    “No caso dos autos, a autora, cumprindo seu onus probandi, bem demonstrou pré-existir ao loteamento em tela (datado de 2002) a Lei nº 8.736, de 09 de janeiro de 1996, do Município de Campinas, a qual é expressa não apenas ao acometer a gestão das áreas públicas de lazer e das vias de circulação à Associação de Proprietários (artigo 3º), mas também em determinar que serão da inteira responsabilidade da mesma Associação a gama de serviços descrita no artigo 10 (manutenção de árvores e poda; manutenção e conservação de vias públicas de circulação, calçamento e sinalização de trânsito; limpeza de vias públicas; prevenção de sinistros; manutenção e conservação da rede de iluminação pública; coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento de lixo; dentre outros).



    Provou, ainda, que, quando da alienação dos lotes aos primeiros proprietários (fls. 49), foi observada a figura de um instrumento contratual padrão, devidamente registrado junto ao Segundo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas (fls. 52/67), que, em sua cláusula 9ª, previa a constituição de uma associação civil voltada a “zelar pela conservação, manutenção, segurança, reparação e melhoria das coisas e serviços comuns servientes ao loteamento 'Terras do Barão' e subsidiária e suplementarmente colaborar com o Poder Público na conservação, manutenção e melhoria das coisas de domínio público e serviços servientes ao loteamento, e ainda atender a outros fins de interesse da comunidade” (fls. 61).” 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente